Tribunal: TJMT
Processo: 1025513-35.2021.8.11.0001
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1025513-35.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Liberação de Veículo Apreendido]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[WILSON LUIZ DE PAULA - CPF: 680.990.969-91 (RECORRENTE), CAROLINA RODRIGUES - CPF: 865.696.001-68 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministerio Publico: O Dr. Theodosio Ferreira de Freitas, promotor de Justica manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que ha manifestacao escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primario, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Primeira Turma Recursal

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO nº 1025513-35.2021.8.11.0001 – Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá - MT.

RECORRENTE: WILSON LUIZ DE PAULA.

RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA
:

DEMORA NA LIBERAÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO – IRREGULARIDADES DEVIDAMENTE SANADAS – DETERMINAÇÃO DE
LIBERAÇÃO DO VEÍCULO – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – PLEITO DE REDUÇÃO DE ESTADIAS – REJEIÇÃO – LIMITAÇÃO AO PRAZO MÁXIMO DE 30 (TRINTA) DIAS – ART. 262 DO CTB – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A simples falha na prestação de serviços não é suficiente para configurar dano moral.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que determinou que a recorrida, não havendo outros óbices, proceda à liberação do veiculo TOYOTA HILUX 4CSL DX, cuja numeração da placa é ALP-6334, chassi 8AJ31LNL549302130, código Renavam 00823616118, ano e modelo 2004/2004, cor branca, mediante o pagamento das multas de trânsito, tributos e despesas com remoção e estada no pátio, sendo que as taxas de estada somente poderão ser cobradas até os 30 (trinta) primeiros dias.

Em suas razões recursais a recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Dos danos morais.

2. Afirma que o pagamento das taxas deve se restringir a 16 (dezesseis) dias.

A parte recorrida não apresentou contrarrazões.

Em face do teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Dos danos morais.

Rejeito tal tese recursal, eis que, da análise dos autos,
a parte recorrente não logrou êxito em comprovar que fora submetida a qualquer tipo de constrangimento ou situação vexatória, fato que,
impede o reconhecimento de indenização por danos morais, pois o infortúnio porque passou o recorrente é inábil a gerar indenização extrapatrimonial.

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - VEÍCULO
APREENDIDO
E DEPOSITADO NO PÁTIO DO
DETRAN
- FURTO DE PEÇAS COMPROVADO - DANO MATERIAL CONFIGURADO - RESSARCIMENTO DEVIDO - DANO MORAL - MERO ABORRECIMENTO - INDENIZAÇÃO INDEVIDA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Ao apreender e recolher o bem em seu depósito, o requerido assume o compromisso de restituir a coisa no estado em que foi recebida, sob pena de responder por perdas e danos.
2. Havendo prova inequívoca do dano material, decorrente do furto de algumas peças do veículo, é devida a indenização a título de danos materiais.
3. In casu, é descabida a pretensão de indenização de danos morais.

4. A situação vivenciada pelo autor configura apenas mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação, decorrentes de situações corriqueiras, às quais está suscetível o homem vivendo em sociedade, não são suficientes para caracterizar o dano moral.

5. Destarte, para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5º, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 0003524-72.2012.8.11.0011, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 19/11/2019, Publicado no DJE 25/11/2019).

2.
Afirma que o pagamento das taxas deve se restringir a 16 (dezesseis) dias.

Rejeito também tal tese recursal, eis que, a r. sentença apenas limitou a cobrança para o período de 30 dias, para o caso de superação de tal período, entretanto, deve observar o período de permanência efetiva do veículo no pátio do DETRAN, não havendo possibilidade de pagamento de período inferior caso superada a limitação.

Conclusão

Por estas razões, conheço do recurso e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art.55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios na base de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023